Tribunal: CARF
Processo: 18019.720333/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720333/2019-33
ACÓRDÃO
2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DE ESPÉCIES DIFERENTES. SÚMULA CARF
No 152. APLICAÇÃO.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma
espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, observada
a legislação vigente por ocasião de sua realização.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022. A opção pela Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e
irretratável, por meio de i) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais, ou (ii)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
2

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (Presidente Substituto), Leonardo Nunez Campos, Marcio
Henrique Sales Parada, Matheus Soares Leite e Francisco Ibiapino Luz. Ausente a Conselheira
Miriam Denise Xavier, substituída pelo Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 913- 939) interposto em face do Acórdão de
no 106-00-.262 da 8a Turma da DRJ06 (e-fls. 871 e ss.) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente contra Despacho Decisório no 1.147/2019/DRF/Caruaru/PE (e-fls.
716 e ss.), que entendeu pela homologação parcial de compensações realizadas no período de
01/2014 a 12/2017. De acordo com o Despacho Decisório (trecho de e-fls. 747):
Dessa forma, ante todo o exposto, deve-se:
i - não homologar a compensação declarada em GFIP na competência 06/2014 no
valor de R$ 419,97, por se tratar de compensação indevida, devido ao valor
compensado em GFIP exceder o valor desonerado, sem que o Interessado tenha
informado sobre outra origem desse crédito, conforme demonstrado no item I;
ii - não homologar as compensações declaradas em GFIP nas competências
12/2015 a 09/2016 oriundas do Mandado de Segurança Coletivo no 0013598-
69.2003.4.05.8300, por se tratar de compensações indevidas, tendo em vista
que a empresa Interessada não possui nenhum crédito decorrente dessa ação
judicial, conforme demonstrado no item III;
iii - não homologar as compensações declaradas em GFIP nas competências
01/2017 a 13/2017, oriundas da desoneração da folha de pagamento de que
trata o art. 7o, I, da Lei no 12.546/2011, por se tratar de compensações
indevidas, tendo em vista que a opção pela tributação substitutiva para o ano-
calendário 2017 ocorreu mediante pagamento realizado fora do prazo de
vencimento da Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita Bruta
(CPRB)relativa a janeiro/2017, conforme demonstrado no item II;
iv - não homologar a compensação declarada em GFIP na competência 03/2016,
no valor de R$ 1.750,43, oriunda de saldo de retenção, por se tratar de
compensação indevida, tendo em vista que o Interessado não possui crédito de
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
3
saldo de retenção relativo a essa competência, conforme demonstrado no item
IV;
v - não homologar a compensação declarada em GFIP na competência 03/2017 no
valor de R$ 2.741,08 (R$ 14.886,12 – R$ 12.145,04), por se tratar de compensação
indevida, devido ao valor compensado em GFIP exceder o valor que foi recolhido
a maior em GPS, no Cód Recolhimento 2100, conforme demonstrado no item IV;
vi - não homologar as retenções declaradas em GFIP nas competências 05/2014,
03/2015, 04/2015, 09/2015 a 11/2015, 04/2016 a 10/2016, 12/2016 e 08/2017,
relativamente à diferença entre a “Retenção - Valor Compensado” e a “Retenção -
Valor Recolhido”, por se tratar de compensações indevidas, devido ao valor de
retenção compensado em GFIP exceder o valor que foi recolhido em GPS no Cód
Recolhimento 2640, conforme demonstrado no item V;

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, de e-fls. 764-788,
informando que realizou o pagamento relativo aos itens i (competência 06/2014), iv (competência
03/2016), v (competência 03/2017) e vi (competências 05/2014, 03/2015, 04/2015, 09/2015 a
11/2015, 04/2016 a 10/2016, 12/2016 e 08/2017). Apresenta defesa em relação aos itens ii e iii,
requerendo que:
Seja reformado o despacho decisório, reconhecendo a adesão da empresa
PITANG à opção pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta, prevista na Lei no 12.546/2011, em substituição à Contribuição
Previdenciária sobre a Folha de Pagamentos, na competência 01/2017 e durante
todo aquele ano-calendário. Por conseguinte, homologar todas as compensações
oriundas da adesão à CPRB realizadas naquelas competências;
Seja reformado o despacho decisório quanto a glosa das compensações
declaradas em GFIP nas competências de 12/2015 a 09/2016, oriundas dos
créditos obtidos através da Ação Judicial no 0013598-69.2003.4.05.8300.
Homologando assim todas as compensações realizadas no período de 12/2015 a
09/2016;

A 8a Turma da DRJ06 julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, em
decisão assim ementada (e-fls. 871 e ss.):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DECLARADA EM GFIP.
Constatada a inexistência de direito creditório passível de compensação, os
valores compensados indevidamente em GFIP pelo contribuinte serão glosados e
exigidos com acréscimos moratórios.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
4
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL COM CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
VEDAÇÃO.
A legislação tributária veda a compensação de contribuições previdenciárias
confessadas como devidas com créditos relativos a contribuições para outras
entidades e fundos (Terceiros).
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA CPRB. NECESSIDADE DE OPÇÃO. PAGAMENTO NO
PRAZO.
A partir de 2016, a opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7o e 8o
da Lei no 12.546/2011 deve ocorrer mediante o recolhimento efetuado no prazo
de vencimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
relativa a janeiro de cada ano, ou na primeira competência subsequente para a
qual haja receita bruta apurada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 913- 939), em
que argumenta, de forma sintetizada, após indicar a tempestividade da peça recursal e fazer um
breve resumo do processo administrativo:
i)
Das razões que conduzem ao provimento do recurso voluntário – Do
direito líquido e certo à compensação dos créditos. Da correta
compensação declarada em GFIP nas competências 12/2015 a 09/2016
provenientes da ação judicial no 0013598-69.2003.4.05.8300:
A empresa foi fundada em 20/04/2004 e se associou, em 17/05/2004, à
ASSESPRO PE – Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da
Informação – Regional Pernambuco. Mais de 8 anos depois, em 22/05/2012,
houve o trânsito em julgado da referida ação judicial, ajuizada pela
ASSESPRO, em que foi reconhecido o direito das empresas associadas de
não efetuarem o pagamento das contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE,
bem como reaver os valores pagos indevidamente nos 10 anos anteriores ao
ingresso da ação. A Recorrente utilizou os créditos na sistemática das
compensações, declaradas em GFIP, referentes ao período de 12/2015 a
09/2016. A compensação foi glosada por entender que: i) a filiação da
Recorrente foi posterior ao ajuizamento da demanda; ii) a legislação
tributária não permite que as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos sejam compensadas com as contribuições previdenciárias; iii) não há
determinação específica na tutela judicial de que os créditos do Mandado de
Segurança podem ser compensados com as contribuições previdenciárias;
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
5
iv) os valores compensados nas competências 04/2016 a 09/2016 não
podem ser considerados como provenientes do título judicial já que os
valores são praticamente iguais aos valores que correspondem a 20% da
massa salarial (CPP 20%), fazendo crer que tais compensações são
referentes a desoneração da folha de pagamento.
Ao discorrer sobre os pontos, defende que os favorecidos da segurança, em
mandado de segurança coletivo devem ser todos e quaisquer filiados à
associação, vez que não há limitação temporária ou geográfica na Lei
12.016/09; Cita literatura e decisões do STF e do STJ. Indica que não poderia
ter se filiado à associação antes da propositura da ação, porque esta é
anterior à sua fundação. De toda forma, se passaram mais de 8 anos entre a
associação da empresa à ASSESPRO-PE e o trânsito em julgado da demanda.
Requer que seja reformada a decisão para considerar que a Recorrente se
encontra legitimada a realizar a compensação de créditos advindos da
referida ação judicial.
Em relação aos pontos ii e iii, indica que, no caso, foram utilizados créditos
oriundos de pagamentos indevidos ao SESC/SENAC/SEBRAE para compensar
valores devidos a título de contribuições previdenciárias patronais. Entende
que, como o crédito é proveniente de tutela jurisdicional, a administração
deve aplicar a decisão judicial na forma em que foi proferida, vez que a
decisão do juízo competente é a Lei aplicável ao caso, sobrepondo-se às leis,
protocolos, instruções normativas e portarias previstas pela administração.
Entende que foi requerido e concedido o direito aos associados a
compensarem seus créditos com as parcelas vencidas e vincendas das
contribuições incidentes sobre as folhas de salários e pró-labore, tendo a
decisão judicial afastado a limitação apontada pela legislação. Menciona o
HC 93.250/MS, em que o STF reconheceu que não há direitos absolutos. A
não aplicação seria uma inconstitucionalidade circunstancial. Cita a Súmula
152 do CARF e o Recurso Especial no 1.137.738, proferido sob a sistemática
dos recursos repetitivos. Requer a reforma do acórdão recorrido para que
seja reconhecida a inexistência de qualquer limitação e sejam homologadas
as compensações dos valores dos créditos oriundos da decisão judicial com
os débitos das contribuições previdenciárias, sob pena de atentar contra a
dignidade da justiça e violar os princípios constitucionais da legalidade e da
segurança jurídica.
Quanto ao item iv, menciona que, no Despacho Decisório, o auditor fiscal
afirma que a coincidência entre os valores devidos a título de contribuição
previdenciária sobre a folha e os valores compensados dá a aparência de
que as compensações são oriundas da desoneração. Não há uma afirmação;
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
6
e nem poderia haver: se a autoridade quisesse investigar o fato, deveria ter
intimado a Recorrente para que ela demonstrasse, numericamente, que os
valores dos créditos compensados decorrem exatamente do valor recolhido
a título de Contribuição ao Sistema S nos anos de 01/2006 a 10/2015
(atualizados pela SELIC), mas isso não ocorreu. Esclarece que, tendo direito a
créditos, pode usar como bem interessar. Demonstrando seu interesse na
sistemática tradicional, passou a promover seus pagamentos sobre o
percentual de 20% sobre a folha de pagamento. Para as competências
12/2015 a 09/2016, utilizou os créditos da ação judicial. Para as
competências 10/2016 a 13/2016, passou a promover os pagamentos
mensais integralmente.
ii)
Da opção ao regime substitutivo da CPRB. Competências 01/2017 a
13/2017:
Com base na Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018, entendeu a
decisão recorrida que, pelo simples fato de a Recorrente não ter realizado o
pagamento da competência relativa ao mês de janeiro/2017 no prazo de
vencimento, significa a não opção pelo regime da CPRB e a não vinculação à
sistemática de recolhimento das contribuições previdenciárias com base na
folha de pagamentos em todo o ano-calendário de 2017.
Do atraso do pagamento da competência de janeiro/2017. Pagamento
posterior com multa e juros. Restrição a adesão à CPRB não prevista em
lei.
Faz breve resumo do regime da CPRB. O parágrafo 13 do art. 9o da Lei
12.546/11 e a IN RFB no 1.436/2013 não dispõem sobre a exigência de
pagamento no prazo do vencimento para a opção à CPRB. Menciona arts.
150, I e 5o, II da CF/88. Sustenta que a SCI Cosit no 14/2018 partiu de uma
premissa equivocada, reproduzindo o disposto no Ato Declaratório da RFB
no 9/2015 e na Solução de Consulta (SC) no 99.062/2017, editados
exclusivamente com o objetivo de regulamentar como se daria a opção pelo
regime facultativo em 2015, que teve início em dezembro daquele ano. O
posicionamento fiscal é ilegal, pois a SIC institui exigência inexistente na lei
ou nos regulamentos que tratam do tributo e incompatível com os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e irretroatividade. Ainda, a referida
Solução de Consulta foi publicada em 05/11/2018, quase um ano após os
fatos discutidos nos autos.
Ausência de permissão para opção do regime por prazo ilimitado.
Possibilidade de identificação do regime aplicável e fiscalização da
regularidade fiscal do contribuinte.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
7
O pagamento em atraso não significa presumir que a Recorrente teve a
opção pelo regime substitutivo por prazo ilimitado, uma vez que o
pagamento extemporâneo realizado, com os devidos acréscimos legais, em
17/03/2017, foi efetuado antes mesmo do vencimento da contribuição
relativa à segunda competência do ano de 2017 (fevereiro), com vencimento
em 20/03/2017. A RFB recepcionou o referido pagamento, com multa de
mora e juros, sem qualquer questionamento.
Além disso, a contribuição previdenciária é tributo sujeito à sistemática de
lançamento por homologação. Nesse sentido, a transmissão a transmissão
da Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (“DCTF”), com a
manifesta indicação da opção pelo recolhimento da CPRB e a informação
dos valores devidos, bem como a declaração dos valores a compensar em
GFIP, por si só, já cientificam a autoridade fiscal da opção anual pela CPRB e
constituem o crédito tributário. O Fisco tinha conhecimento da opção do
contribuinte.
Da comparação com o regime do Lucro Presumido. Impossibilidade de
obrigatoriedade do lucro real por atraso do pagamento da 1a quota do
lucro presumido.
A aderência ao regime de tributação pelo lucro presumido é manifestada
pelo pagamento da primeira quota. No entanto, o pagamento
extemporâneo não impede a empresa de permanecer no regime desde que
tenha sido informada a opção pelo lucro presumido na DCTF e não tenha
sido efetuado pagamento do imposto com base em outro tipo de tributação.
Diante da semelhança, as mesmas exigências devem ser aplicadas à CPRB. O
pagamento de tributo em atraso não constitui ilícito tributário, mas sim
infração administrativa. Requer o afastamento da interpretação da SCI Cosit
no 14/2018 e, ao final, o total provimento do Recurso Voluntário.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
8
1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Direito creditório decorrente do Mandado de Segurança Coletivo no 0013598-
69.2003.4.05.8300
Entende a Recorrente ter sido correta a compensação dos créditos nas
competências 12/2015 a 09/2016, que teriam tido origem nos créditos provenientes da concessão
do Mandado de Segurança coletivo interposto pela ASSESPRO PE – Associação das Empresas
Brasileiras de Tecnologia da Informação – Regional Pernambuco.
Importante esclarecer os quatro pontos levantados pela Fiscalização para glosa da
compensação: i) a filiação da Recorrente foi posterior ao ajuizamento da demanda; ii) a legislação
tributária não permite que as contribuições destinadas a outras entidades e fundos sejam
compensadas com as contribuições previdenciárias; iii) não há determinação específica na tutela
judicial de que os créditos do Mandado de Segurança podem ser compensados com as
contribuições previdenciárias; iv) os valores compensados nas competências 04/2016 a 09/2016
não podem ser considerados como provenientes do título judicial já que os valores são
praticamente iguais aos valores que correspondem a 20% da massa salarial (CPP 20%), fazendo
crer que tais compensações são referentes a desoneração da folha de pagamento.
Quanto ao primeiro argumento levantado pela fiscalização, de que a filiação teria
ocorrido posteriormente ao ajuizamento da ação mandamental, este não se sustenta, visto que os
efeitos de decisão judicial em sede de Mandando de Segurança coletivo beneficiam a todos,
inclusive os que se associaram posteriormente. Neste mesmo sentido é o acórdão no 9202-
010.870, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de relatoria do Conselheiro
Mauricio Righetti:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1990 a 30/03/1995 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR
ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUINTE ASSOCIADO APÓS A DATA DE AJUIZAMENTO DA
AÇÃO. Os efeitos de decisão judicial que reconhece determinado direito creditório
proferida em sede de Mandado de Segurança coletivo impetrado por entidade
associativa beneficia todos os associados, inclusive eventuais pessoas jurídicas
que se associaram em momento posterior à data de ajuizamento da demanda.
Precedentes do STJ. (Processo no 10650.001511/2002-18, publicado em
17/10/2023).

Em relação aos pontos ii e iii, a Recorrente sustenta que, ainda que os créditos
utilizados se referissem a contribuições destinadas ao SESC, SENAC ou SEBRAE — cuja
compensação com contribuições previdenciárias patronais seria vedada —, a compensação
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
9
realizada seria válida por decorrer de crédito reconhecido em ação judicial. Por se tratar de crédito
proveniente de tutela jurisdicional, a administração deve aplicar a decisão judicial na forma em
que foi proferida, sendo a decisão do juízo lei aplicável ao caso, sobrepondo-se às leis, protocolos,
instruções normativas e portarias previstas pela administração.
Como detalha a decisão da DRJ, em trecho de e-fls. 888-892:
As contribuições devidas por força dos artigos 22, 28 e 30 da Lei no 8.212/1991
são destinadas à Previdência Social e têm previsão na Constituição da República
CR de 1988, no artigo 195, que trata de contribuições para a Seguridade Social.
Por sua vez, as contribuições para o Sesc, Senac e Sebrae (outras entidades e
fundos) são destinadas a entidades de direito privado para atender finalidade
específica, sendo tratadas no artigo 240 da CR de 1988, não se confundindo com
as fontes de financiamento da Seguridade Social. Inequivocamente são tributos
de espécies distintas.
Conforme a legislação citada pela autoridade tributária que elaborou o DD, há
vedação legal para compensação de direitos creditórios relativos a tributos
devidos a outras entidades e fundos (Terceiros) com contribuições instituídas
como fontes de financiamento para Previdência Social.
Quanto à compensação o CTN determina conforme segue:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Considerando o disposto nesse dispositivo (norma geral) foi publicada a Lei no
8.383/1991 que determina que:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
[...]
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Esses dispositivos legais (com essa redação) já estavam em vigor por ocasião da
elaboração da petição inicial e da sentença no MS referido (fl. 665).
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
10
Posteriormente à prolação da sentença referida pela defesa (de 15/3/2005,
conforme documento de fl. 665), ainda considerando à determinação contida no
CTN, artigo 170, a Lei no 8.212/1991 passou a dispor conforme segue:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Essa redação que vigorava na época da ocorrência das compensações continua
em vigor. Por sua vez, a Lei no 11.45/2007, que instituiu a RF13, determina que:
Art.2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à
Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art.11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
Portanto, tanto as contribuições previdenciárias quanto as contribuições para
Terceiros estavam sob administração da RFB.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 traz a possibilidade de compensação
de qualquer tributo recolhido indevidamente com outro tributo administrado pela
RFB. Contudo, como bem esclarece a fiscalização no DD, a Lei no 11.457/2007
(com redação em vigor após o trânsito em julgado dessa sentença, em 2012 e na
época das compensações sob análise, de 12/2015 a 09/2016) determinava que:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art.2o desta Lei será repassado ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a
data em que ela for promovida de ofício ou em que for deferido o
respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art.74 da Lei no 9.430 ,de 27 de dezembro
de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art.2o desta
Lei.
Portanto, quando da ocorrência das compensações não havia autorização legal
para que se compensasse valores devidos à Previdência Social com direito
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
11
creditório decorrente de tributos de outra espécie como pretende o contribuinte
(no caso, os devidos a Terceiros).
Embora a legislação aplicável ao tema vede compensações de créditos relativos a
contribuições para o Sesc, Senac e Sebrae (outras entidades e fundos/Terceiros)
com contribuições devidas à Previdência Social (por serem de espécies distintas,
conforme inclusive consta no DD), como apontado pela defesa, a decisão judicial
no âmbito do Mandado de Segurança vincula as autoridades administrativas,
inclusive as autoridades tributárias, criando norma especial aplicável apenas às
partes do processo onde foi exarada.
Resta então verificar, pela apreciação dos atos processuais, notadamente, a
petição inicial e a sentença que transitou em julgado, se há decisão que autorize,
conforme aponta a defesa, a compensação de valores pagos indevidamente para
o Sesc, Senac e Sebrae, com contribuições devidas à Previdência Social vencidas e
vincendas.
Para compreensão dos limites do que foi decidido é preciso analisar
conjuntamente a decisão judicial com a petição do autor. Peça apreciação da
petição inicial apresentada pelo contribuinte de fls. 60/96, constata-se que
constam os seguintes trechos, no tópico “Do direito à compensação das parcelas
indevidamente recolhidas e da desnecessidade de liquidez e certeza para o seu
reconhecimento”:
Consoante afirmado alhures, a impetrante busca através da presente ação
Mandamental, em sede de provimento liminar, a imediata suspensão da
cobrança SESC, do SENAC e do SEBRAE para seus associados, e no mérito,
além do reconhecimento definitivo acerca da desobrigatoriedade quanto
aos recolhimentos das contribuições citadas, a declaração do direito à
compensação das parcelas indevidamente recolhidas, nos últimos 10 (dez)
anos, com débitos vencidos e vincendos de outras contribuições
administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS ou,
alternativamente, a declaração do direito à restituição dos valores
indevidamente recolhidos. (grifo nosso)
[...]
Do Pedido
[...]
- ao final seja confirmada a medida liminar, caso positivada, CONCEDENDO
A SEGURANÇA DEFINITIVA, no sentido de determinar que a autoridade
coatoras e abstenha de exigir o recolhimento das contribuições ao SESC,
SENAC e SEBRAE, aos filiados da Impetrante ou, alternativamente, para os
filiados da impetrante que não exerçam a atividade de processamento de
dados, e, como consequência, autorizar a COMPENSAÇÃO de seus créditos
por pagamento indevido nos últimos 10 (dez) anos, com parcelas vencidas e
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
12
vincendas do INSS pró labore e folha de salário parte do empregador na
forma do art. 66 da Lei no 8.383/91, como é de direito. (grifo nosso).
Em 15/3/2005, como apontado pela fiscalização no DD, o Juízo de 1o Grau emitiu
sentença com o seguinte teor (fls. 665, 674):
ACOLHO os embargos declaratórios, para sanar a omissão e a contradição,
concedendo a segurança, quanto às filiadas que não se dedicam ao
processamento de dados, e ressalvando o direito das mesmas à certidão de
regularidade fiscal, bem como tal direito, quanto àquelas que podem ser
enquadradas como contribuintes, até a constituição do crédito, via
lançamento, já que a liminar, embora revogada, no meu sentir, resultou na
necessidade de renovação do procedimento de constituição em tela. (grifo
nosso)
Em acórdão de Apelação, emitido em 8/9/2009, o TRF5 decidiu (fls. 678/679,
683/698):
13. Remessa oficial e à apelação do INSS não providas. Manutenção da
sentença proferida nos embargos de declaração. Reconhecimento da
legitimidade passiva ad causam do INSS. Rejeitada a nulidade da sentença
embargada objeto deste recurso. Prejudiciais de mérito de decadência e
prescrição rejeitadas. Sentença embargada mantida concedeu a segurança
em favor das empresas filiadas à Impetrante que não se dedicam ao serviço
processamento de dados. Expedição de certidão de regularidade fiscal para
as sociedades empresárias filiadas à Impetrante até a constituição do
débito em dívida ativa.
Ainda de acordo com o DD, após o STJ ter negado seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, a decisão judicial transitou em julgado em 22/5/2012 (fls.
128/129, 699/711).
Como se vê, a apreciação isolada da decisão proferida no âmbito dos embargos
declaratórios (fl. 665) que modificou a sentença originalmente prolatada no
processo referido pela defesa, sem a análise da petição inicial, por si só, não
permite a compreensão do alcance/limites dessa decisão.
Observa-se que o contribuinte (substituído processualmente) pediu a segurança
para que as autoridades coatoras se abstivessem de exigir a contribuição para o
Sesc, Senac e o Sebrae e a declaração do direito de compensação ou de
restituição das contribuições recolhidas em favor dessas entidades. Observa-se,
ainda, que a compensação pleiteada expressamente é aquela autorizada, “na
forma” do disposto na Lei no 8.383/1991, artigo 66. Como visto, esse artigo
determina que:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
13
valor no recolhimento de importância correspondente a período
subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
Assim, como a decisão que transitou em julgado concedeu a segurança nos
moldes do que foi pedido, tendo em vista que a própria petição inicial se referia a
direito de restituição e limitava o pedido de compensação à obediência do artigo
66 da Lei no 8.383/1991 e que nesse artigo há vedação expressa à compensação
entre tributos de espécie diferentes (como no caso), tem-se que a norma especial
derivada dessa decisão (no que diz respeito a esse ponto) é aquela cujo conteúdo
autoriza o contribuinte apenas à não sofrer as exações (contribuições para o Sesc,
Senac e Sebrae) e a obter a restituição dos tributos eventualmente pagos ao Sesc,
Senac e Sebrae.
Portanto, deve ser prestigiada a conclusão fiscal de que não há autorização
judicial para que o contribuinte realizasse compensações de contribuições
previdenciárias devidas com valores de direito creditório eventualmente
recolhido em favor o Sesc, Senac e Sebrae (no período considerado na decisão
judicial que transitou em julgado) e que não restou comprovada a existência de
direito creditório passível de compensação no caso.

Entendo que está correta a decisão da DRJ quanto ao fato de que a legislação
vigente à época, em especial o parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, vedavam a
compensação de contribuições previdenciárias patronais com outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No entanto, peço vênia para discordar da conclusão em relação ao alcance da
decisão prolatada na ação judicial no 0013598-69.2003.4.05.8300 e da interpretação do pedido
realizado pela ASSESPRO-PE em sua petição inicial (e-fls. 60-96). Nota-se que a decisão judicial faz
lei entre as partes, devendo ser cumprida pela administração.
O pedido realizado na petição inicial do Mandado de Segurança focava
expressamente na possibilidade de se compensar os créditos pagos indevidamente nos últimos 10
anos com parcelas vencidas e vincendas de contribuição previdenciária patronal:
[...] e, como consequência, autorizar a COMPENSAÇÃO de seus créditos por
pagamento indevido nos últimos 10 (dez) anos, com parcelas vencidas e
vincendas do INSS pró labore e folha de salário parte do empregador na forma do
art. 66 da Lei no 8.383/91, como é de direito.

Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
14
De fato, o pedido da ASSESPRO-PE continha a ressalva de que a compensação se
daria na forma do art. 66 da Lei no 8383/91. A partir deste trecho, a d. DRJ teve a leitura de que
englobaria o parágrafo 1o do referido artigo, que dispõe que a compensação só poderia ser feita
entre contribuições de mesma espécie. No entanto, é necessário verificar toda a petição inicial
para entender o sentido dessa ressalva realizada. Para entender o pedido, é necessário
compreender sua causa de pedir próxima, que se refere aos fundamentos jurídicos trazidos pelo
peticionante e que permite compreender os limites objetivos da coisa julgada.
No tópico “Do direito à compensação das parcelas indevidamente recolhidas e da
desnecessidade de liquidez e certeza para o seu reconhecimento” da petição inicial do Mandado
de Segurança coletivo, a ASSESPRO-PE explica a diferença de modalidade de compensação do art.
170 do CTN e aquela do art. 66 da Lei no 8383/91:
Sobre a compensação das parcelas indevidamente recolhidas, pretensão que
somente será tutelada com o advento da sentença, convém, preliminarmente,
estabelecer a diferença entre a modalidade de compensação prevista no art. 170
do CTN e aquela disposta no art. 66 da Lei n° 8.383/91.
Neste ponto, para melhor compreensão do raciocínio adiante exposto, oportuno
transcrever os dispositivos legais mencionados, quais sejam, o art. 170 do CTN e o
art. 66 da Lei 8383/91, in verbis:
"Art. 170 -A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública." (gn)
"Art. 66 - Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e
contribuições federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor nó recolhimento de importância
correspondente a períodos subsequentes. (gn)
Ainda sobre a distinção entre as duas modalidades de compensação, oportuno
trazer à baila os ensinamentos do mestre Hugo de Brito Machado:
" Segundo o Código Tributário Nacional, a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública (art. 170).
Por outro lado, cuida o Código de compensação de créditos tributários, com
créditos de qualquer natureza, desde que líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo com a Fazenda Pública.
Objetos da compensação, neste caso, são de um lado, um crédito tributário, que é
por natureza líquido e certo, posto que constituído pelo regular procedimento
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
15
administrativo de lançamento; e de outro, um crédito que o sujeito daquela
relação tributária tem junto à Fazenda.
Por isto mesmo o titular desse crédito está, em princípio, obrigado a comprovar
sua titularidade, assim como a liquidez e a certeza do crédito.
Na Lei 8383/91, a compensação autorizada é apenas de créditos do contribuinte,
ou responsável tributário, contra a Fazenda Pública, decorrentes de pagamento
indevido de tributos ou contribuições federais, com tributo da mesma espécie,
relativo a períodos subsequentes.
Objetos da compensação, neste caso, são, de um lado, um futuro crédito
tributário, e não um crédito tributário constituído, posto que relativo a período
futuro; e do outro lado, um crédito que o sujeito passivo da relação tributária tem
perante a Fazenda Pública, em decorrência do pagamento indevido de tributo.
Não exige a lei que se trate de crédito líquido e certo, posto que, limitando o
direito à compensação aos valores concernentes a tributo pago indevidamente,
tem como suficiente o reconhecimento de que realmente era indevido o tributo.
A compensação a que alude o art. 170, do CTN, pressupõe a existência de crédito
tributário. Pressupõe, em outras palavras, lançamento já consumado. Já a
compensação a que alude o art. 66, da Lei n° 8383191, diversamente, pressupõe
tributo futuro, cujo lançamento ainda não foi feito, e cujo fato gerador pode até
nem ter ainda ocorrido."
As lições supra transcritas, não destoam do posicionamento adotado por nossos
Tribunais acerca da desnecessidade da liquidez e certeza para o reconhecimento
do direito à compensação nos moldes da Lei n° 83831/91 [...]

Assim, a menção do art. 66 no pedido, ao final da petição, era para que a
compensação a ser deferida incluísse também créditos futuros, que viriam a ser lançados em
períodos subsequentes e não a interpretação restritiva realizada pela d. DRJ de que o pedido
autorizaria o contribuinte apenas a não sofrer exações e a obter a restituição dos tributos
eventualmente pagos ao SESC, SENAC e SEBRAE.
Entendo, portanto, possível aplicar a Súmula CARF no 152 ao presente caso:
Súmula CARF no 152
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua
realização.

Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
16
Em relação ao ponto iv, entendeu o Despacho Decisório, em trecho de e-fl. 742,
que, com exceção apenas das competências 04/2016 e 09/2016, os valores compensados em GFIP
são praticamente iguais aos valores correspondentes a 20% da massa salarial (CPP 20%),
aparentando ser essas compensações oriundas da desoneração da folha de pagamento de que
trata a Lei no 12.546/2011 (que ele não optou), e não da ação judicial coletiva.
Também neste ponto entendo que assiste razão à Recorrente. Apesar de realmente
haver as coincidências, o DD traz apenas a afirmação de que as compensações aparentariam ser
oriundas da desoneração da folha de pagamento. No entanto, considerando que os créditos
oriundos da ação judicial eram efetivamente existentes, a Recorrente poderia utilizá-los da forma
que lhe aprouvesse.
Sendo assim, acolho o pleito da Recorrente para que os valores comprovadamente
pagos a título de contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE no período de 01/2006 a 10/2015 sejam
compensados com os valores relativos às contribuições patronais, nas competências 12/2015 a
09/2016.

3. Direito creditório decorrente da desoneração da folha de pagamento de que
trata o inciso I do artigo 7o da Lei no 12.546/2011.
A autoridade fiscal entendeu pela glosa das compensações realizadas pela
Recorrente nas competências de 01/2017 a 13/2017, uma vez que esta não teria realizado o
pagamento da contribuição substitutiva prevista na Lei no 12.546/2011, artigo 7o, em substituição
às contribuições patronais previstas na Lei no 8.212/1991, artigo 22, inciso I e III, da competência
relativa a janeiro/2017 no prazo de vencimento.
A Recorrente sustenta que não há previsão legal de restrição à adesão ao regime da
CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta pelo simples fato de não ter sido
realizado o pagamento tempestivamente, sendo o entendimento da Solução de Consulta Interna
Cosit no 14/2018 ilegal. Entende que seria possível a verificação do regime adotado por meio da
DCTF e compara com a sistemática do regime do lucro presumido, que não impõe o regime de
lucro real caso haja atraso no pagamento da primeira quota.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente.
Há de se notar que a tempestividade do pagamento relativo ao mês de janeiro de
cada exercício deixou de ser considerada como requisito para a validade da opção pela CPRB
substitutiva, em razão da Solução de Consulta Interna COSIT no 3/2022, que reformou
integralmente a Solução de Consulta Interna COSIT no14/2018, na qual o despacho decisório e o
acórdão recorrido se pautaram. Deixou-se de considerar também que a o pagamento seria a única
forma de realizar a opção pelo regime da CPRB, admitindo-se a formalização da opção por
qualquer forma de confissão de débito de CPRB. Transcrevem-se, abaixo as conclusões da Solução
de Consulta Interna COSIT no3/2022:
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
17
Conclusão 22. Com base no exposto, conclui-se que: 22.1. A opção pela CPRB
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação
de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP); 22.2. Ressalvados os casos
expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a
manifestação da opção pela CPRB; 22.3. Uma vez instaurado o procedimento
fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração, confissão ou pagamento de
CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o
regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos; e 22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta
Interna no 14, de 2018.

Conclui-se, assim, que, nos termos da solução de consulta, a opção pela CPRB pode
ser manifestada pelo pagamento ou por meio de declaração em que se confessa o tributo, desde
que esta seja apresentada antes da instauração de procedimento fiscal. O parágrafo 20, dos
fundamentos da Solução de Consulta Interna COSIT no 3/2022 deixa essa exigência ainda mais
clara:
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que,
uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada
a preclusão decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua
espontaneidade, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal: Art. 7o O procedimento fiscal tem
início com: (...) § 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.

Tanto a transmissão da DCTF, quanto o pagamento da parcela referente à
competência de janeiro de 2017 foram realizadas no mês de março de 2017, anterior ao início da
ação fiscal, em outubro de 2018. Portanto, válida a opção da Recorrente pelo regime da CPRB.
Uma vez que a motivação para a autuação foi a falta de opção pela empresa
fiscalizada, cumpre acolher o pleito da Recorrente neste tópico.

4. Conclusão
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.294 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720333/2019-33
18
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, dar-lhe
provimento para: i) que os valores comprovadamente pagos a título de contribuições ao SESC,
SENAC e SEBRAE no período de 01/2006 a 10/2015 sejam compensados com os valores relativos
às contribuições patronais, nas competências 12/2015 a 09/2016; ii) cancelamento das glosas das
compensações realizadas nas competências de 01/2017 a 13/2017.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 976
DF CARF MF
Original